Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-35.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800050-35.2021.8.14.0052

APELANTE: WANDERSON JOSE PIEDADE DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PROVA INDICIÁRIA CONFIRMADA EM JUÍZO. NATUREZA E SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, ACONDICIONAMENTO, APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES PARA PROTEÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO CONDIZENTES COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES COMETIDOS. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIO JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE, LEVANDO EM CONTA TAMBÉM A ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS.
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PENA JUSTA E CORRETA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. Muito embora o réu negue a versão narrada pelas testemunhas de acusação, o relato do réu não é condizente, até mesmo porque foi apreendida grande quantidade de drogas e outros materiais de uso acessório ao tráfico de entorpecentes com eles (Jeferson e Wanderson), não sabendo explicar a sua destinação; não há justificativa para uma acusação improcedente ou perseguição dos policiais; a prisão do réu foi realizada na presença de diversas testemunhas; e o relato dos policiais é coerente e uníssono, não gerando quaisquer dúvidas. É também entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial, sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime. Além disso, o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

3. A conduta do recorrente amolda-se aos tipos penais dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, principalmente pela quantidade de drogas apreendidas (01 (um) tablete confeccionado em pedaço de fita crepe bege, contendo em seu interior era prensada pesando 946,50 gramas e 02 (dois) pedaços confeccionados em pedaços de fita crepe bege, contendo em seu interior erva prensada, pesando no total de 170,90 gramas e 04 (quatro) fragmentos petrificados marrom (pedra de oxi), pesando no total 534,80 gramas), juntamente com a apreensão de armas e munições, deixando claro que o objetivo do réu era o tráfico ilícito de entorpecentes, o qual era realizado de forma organizada (associação), sendo Wanderson responsável pelo armazenamento e distribuição da droga, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

4. O
animus
associativo do réu é bastante evidente no caso, com papéis determinados no sentido de fazer o transporte e a guarda da droga para posterior comercialização na comarca. A tese de que a droga era para seu consumo também não merece acolhida, pois se tratava de grande quantidade de droga, acompanhada de outros utensílios que denotavam a traficância, assim como o uso de arma de fogo para proteção da mercadoria ilícita.

5. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

6. No que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, como os antecedentes criminais, e diante da análise negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da substância ou produto apreendido), nada impede que as penas-base tenham sido aplicadas no mínimo ou um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Wanderson José Piedade do Nascimento
(nascido em
08/11/1985
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/11/2021
, doc. ID 9107280 – págs. 362/374, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA,
Dra. Adriana Grigolin Leite
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), a uma pena de
03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (
associação para o tráfico
) e a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
), totalizando, pelo
concurso de crimes
, uma
pena final de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Vale destacar que,
o processo foi desmembrado com relação ao acusado Jeferson Calandrini Vieira
(
Processo nº 0800104-98.2021.8.14.0052
), tendo sido extraída cópia integral do feito para sua instrução (doc. ID 9107280 – pág. 373).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 9107211 – págs. 229/231) que, em data, horário e local incertos, perdurando até o dia
03/03/2021
, na cidade de São Domingos do Capim/PA,
o denunciado Wanderson José Piedade do Nascimento e o agente Jeferson Calandrini Vieira se associaram para o fim de praticar crimes de tráfico ilícito de drogas
. No dia
03/03/2021
, por volta das 16h00min., na
Rodovia Augusto Montenegro
, próximo à entrada do Una, Belém/PA, policiais militares efetuavam
patrulhamento de rotina
pelo local dos fatos, quando avistaram
o agente Jeferson em atitude suspeita e decidiram abordá-lo
. Em
revista pessoal
, encontraram no bolso deste,
01 (um) pacote contendo 100g (cem gramas) da droga ilícita conhecida vulgarmente por “cocaína”
, conforme laudo definitivo de drogas.

No momento da prisão em flagrante do denunciado Jeferson,
este confessou que transportava a droga sob as ordens do denunciado Wanderson José Piedade do Nascimento
, informando o local exato onde ocorria as operações de tráfico de drogas do primeiro denunciado.

Diante disso, os policiais militares imediatamente se deslocaram para a Zona Rural do município, mais especificamente na localidade do
“Rampa”
, onde flagraram
o denunciado Wanderson quando este portava 01 pistola 0.9 mm, nº Série A03852, com carregador
. Ato contínuo, após buscas no local indicado pelo denunciado, os policiais militares apreenderam
02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) tablete, 02 (dois) pedaços de provável droga ilícita conhecida como maconha e 04 (quatro) pedras de provável droga ilícita conhecida como OXI
, todas drogas ilícitas capazes de causarem dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, assim como
01 (uma) escopeta calibre 12, 14 (quatorze) munições de calibre 0.9mm intactas, 13 (treze) munições intactas calibre 380 e 10 (dez) munições intactas calibre 38
, em desacordo com determinação legal.

Segundo a denúncia, a quantidade da droga ilícita apreendida em poder do denunciado, o acondicionamento destas, prontas para a venda, a apreensão de 02 (duas) balanças de precisão, bem como as demais circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que o destino da droga era realmente o comércio ilícito de drogas.

Em
razões recursais
(doc. ID 11537849 – págs. 465/471), a defesa do apelante requer,
preliminarmente
, a
tempestividade das razões recursais
, tendo em vista que
a apresentação de razões extemporâneas é mera irregularidade
.

No
mérito
, sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas ou que estava agindo em associação para o tráfico
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância aos
princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, vez que,
uma condenação só se justifica quando há a certeza da responsabilidade penal do acusado
.

Requer ainda a
reanálise da dosimetria da pena dos crimes cometidos, reduzindo-as ao mínimo legal
, a que faz jus (pedido genérico).

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12255199 – págs. 475/481), o Promotor de Justiça de primeiro grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
ao apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 12490268 – págs. 485/490).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, a douta Defensora Pública,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois,
em que pese o réu ter declarado sua intenção em recorrer da sentença, por intermédio de defensor dativo, no dia 16/11/2021 (doc. ID 9107282 – pág. 376 –
Termo de Apelação
), as razões de sua irresignação foram apresentadas somente em 25/10/2022
(doc. ID 11537849 – pág. 465).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Princípio da presunção de inocência. Princípio do
in dubio pro reo
.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou que o acusado estivesse associado para esse fim.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas das práticas dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico
, pelos quais foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 9107149 – pág. 12), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 9107149 a ID 9107150 – págs. 13/29), do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 9107150 – págs. 31/32) e do
Laudo nº 2021.01.001093-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 9107150 – págs. 34/35), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
MACONHA
”
e “
POSITIVO
para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
”. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos,
suficientes para embasar a condenação do réu
(
Termo de Audiência
, doc. ID 9107248 – págs. 306/310).

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A
testemunha PM José Fernandes Alves de Lima Neto
narrou em
juízo
: “que no dia do fato comandava o 24º Batalhão PM (Belém), que foi informado por seus subordinados que o réu estava abastecendo o mercado de drogas na região; que após o réu foi abordado com uma pistola, e após o réu levou os policiais até uma área de mata onde o réu teria enterrado uma arma de cano longo e drogas; que o réu teria informado que o destino das drogas seria para abastecer a região; que a pistola encontrada estava na posse do réu da abordagem de outro policial; que não chegaram a revistar a casa do réu; que não recorda de ter encontrado balança de precisão, apenas baldes para bater drogas; que o réu não teria comentado se a arma de cano longo seria do réu ou de outra pessoa; que Jeferson foi em encontrado com drogas; que após concluir as diligencias, teria tido a notícia de que o réu estaria envolvido no atentado a um vereador de São Domingos; que as drogas encontradas eram em tabletes de maconha e óxi, que em forma bruta são considerados de alto valor”.

A
testemunha PM Warner Silva Cabral
relatou em
juízo
: “que estava fazendo rondas na Av. Augusto Montenegro (Belém), que abordou um veículo onde encontraram uma pequena quantidade de entorpecentes; que Jeferson informou que faria o transporte São Domingos-Belém a mando do réu; que após Jeferson informou o
modus operandi
do réu e que os trouxe a São Domingos, onde foram encontradas armas e drogas; que o réu é o “dono” das drogas; que o réu é o responsável pelo armazenamento e distribuição de drogas; que na abordagem estava de posse de uma pistola, que tentou sacar a arma contra a guarnição mas foi rendido e levou os policiais até o local onde estava as armas e as drogas; que teve notícia de que o réu estaria envolvido em outros crimes na cidade; que o “laboratório” estava dentro de baldes, na região de mata; que havia barrilha, solução de bateria, plásticos e outros, e esse material consta no relatório realizado; que não conseguiu verificar outras rotas da droga; que as informações foram prestadas pelo Jeferson para que se chegasse ao réu; que Jeferson afirmou que as armas eram pertencentes ao réu; que soube sobre o atentado ao vereador através de Jeferson, mas que o réu negou na abordagem; que somente entrou na casa do réu com autorização do réu e que era uma casa humilde; que encontrou balança de precisão e demais produtos para confecção das drogas”.

A testemunha
PM Balbino Corrêa Júnior
contou perante a
autoridade judicial
: “que estava na guarnição que abordou Jeferson em Belém; que fizeram buscas no veículo e encontraram as drogas na caixa de fusível ao lado do motorista; que o Jeferson afirmou aos policiais que fazia as entregas a R$ 30,00 cada; que Jeferson trouxe a guarnição a São Domingos; que o réu tentou sacar a arma que estava em sua cintura contra a guarnição, mas o réu desistiu e se rendeu; que após, o réu levou os policiais até as drogas e armas que estavam escondidas em um área alagada, em área de mata; que haviam vários instrumentos para confecção de drogas, como balanças, baldes, fitas, abaixo de uma bananal; que o réu confessou que as drogas eram dele; que presenciou a apreensão das drogas e armas; que eram várias peças de drogas”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga e as armas apreendidas foram encontradas na posse do acusado Wanderson José Piedade do Nascimento
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Muito embora o réu negue a versão narrada pelas testemunhas de acusação,
o relato do réu não é condizente
, até mesmo
porque foi apreendida grande quantidade de drogas e outros materiais de uso acessório ao tráfico de entorpecentes com eles (Jeferson e Wanderson)
, não sabendo explicar a sua destinação; não há justificativa para uma acusação improcedente ou perseguição dos policiais; a prisão do réu foi realizada na presença de diversas testemunhas; e o relato dos policiais é coerente e uníssono, não gerando quaisquer dúvidas.

É também entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se aos tipos penais dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, principalmente pela
quantidade de drogas apreendidas (
01 (um) tablete confeccionado em pedaço de fita crepe bege, contendo em seu interior era prensada pesando 946,50 gramas e 02 (dois) pedaços confeccionados em pedaços de fita crepe bege, contendo em seu interior erva prensada, pesando no total de 170,90 gramas e 04 (quatro) fragmentos petrificados marrom (pedra de oxi), pesando no total 534,80 gramas
)
, juntamente com a
apreensão de armas e munições
, deixando claro que
o objetivo do réu era o tráfico ilícito de entorpecentes, o qual era realizado de forma organizada
, sendo
Wanderson responsável pelo armazenamento e distribuição da droga
,
não se mostrando possível a absolvição pretendida
.

Por fim, o
animus
associativo do réu é bastante evidente no caso, com
papéis determinados no sentido de fazer o transporte e a guarda da droga para posterior comercialização na comarca
. A tese de que a droga era para seu consumo também não merece acolhida, pois se tratava de
grande quantidade de droga
, acompanhada de
outros utensílios que denotavam a traficância
, assim como o
uso de arma de fogo para proteção da mercadoria ilícita
.

2. Do redimensionamento da pena dos crimes cometidos. Redução ao mínimo legal.

Aduz a defesa que
a pena imposta ao apelante foi exacerbada
, razão pela qual deve ser
redimensionada
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido para os crimes na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário da magistrada do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que, a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que
ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade
.
Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, como os
antecedentes criminais
, e diante da
análise negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da substância ou produto apreendido)
, nada impede que as penas-base tenham sido aplicadas no mínimo ou um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador
.

Na segunda fase,
inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes
,
as penas foram mantidas
. Na terceira fase,
inexistentes causas de diminuição e de aumento de pena
,
as penas foram tornadas definitivas
, totalizando, após o concurso,
uma pena final de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

As circunstâncias judiciais, consideradas como
negativas
, foram
devidamente valoradas e fundamentadas
pelo juízo sentenciante. Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023